Tribunal: TJMT
Processo: 1013229-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013229-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), THIAGO BENNEMANN FRASSON - CPF: 026.722.101-01 (AGRAVADO), ALINE GIACOMINI - CPF: 050.093.181-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILÍCITO AMBIENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DOS TERMOS DE EMBARGO POR DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A anulação do auto de infração principal pela prescrição administrativa implica na insubsistência dos atos acessórios, como os termos de embargo.

É inócua a concessão de tutela para impedir novos desmatamentos ou queimadas, uma vez que tais atos são tipificados como infrações ambientais, civis e criminais, passíveis de nova autuação.

A averbação da ação na matrícula dos imóveis é medida prudente e eficaz, resguardando terceiros de boa-fé e não trazendo prejuízo aos agravados.

Recurso parcialmente conhecido e provido para confirmar a tutela recursal antecipada de averbação da ação na matrícula dos imóveis.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela Vara única da comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000168-77.2024.8.11.0093 em desfavor de
THIAGO BENNEMANN FRASSON e ALINE GIACOMINI FRASSON
, indeferiu o requerimento de antecipação da tutela por ausência de verossimilhança das alegações.

Sustenta a Agravante que a decisão do Juízo
a quo
foi equivocada, vez que “(...)
há independência das instancias e os Termos de Embargos possuíam plena validade quando se apurou os descumprimentos pelos recorridos, não havendo o que se falar em suspensão de seus efeitos no período em que foram constatas pelo IBAMA.”.

Assinala o agravante que a exploração ambiental ocorrida no local era ilegal, havendo a necessidade de paralisação das atividades e recuperação da área. Alega que a prova inequívoca caracteriza-se pelos documentos de Autuação lavrados pelo órgão ambiental e que o dano irreparável se caracteriza pela própria natureza do dano ambiental.

Por essas razões, requer a concessão da tutela antecipada para determinar:
“a) Proibição de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; b) Proibição de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; c) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e correta execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) em juízo; d) Abster-se de promover novos desmatamentos / queimadas não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas pelo órgão competente; e) A averbação da ação na matrícula dos imóveis (Matrícula 1.548 e 1.555 e do CRI de Feliz Natal), visando prevenir e informar terceiros interessados, inclusive instituições bancárias financiadoras de atividade de degradação ambiental, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC, bem ainda, precedente vinculante do STJ no IAC 13; f) Seja decretada a indisponibilidade de bens dos requeridos, até o valor de R$ 2.107.550,00 (dois milhões, cento e sete mil e quinhentos e cinquenta reais), NO MÍNIMO, ABRANGENDO o bloqueio judicial da PRÓPRIA ÁREA RURAL ILEGALMENTE EXPLORADA, com o fim de proteção do meio ambiente)”.

No mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja parcialmente reformada.

O pedido de efeito ativo (antecipação de tutela recursal) foi deferido parcialmente (id. 214927689).

Embargos de declaração apresentado pelos agravados, id. 216206692.

Decisão não acolhendo os embargos, id. 222561674.

A Procuradoria de Justiça, procedeu com a manifestação requerendo o sobrestamento do agravo até análise, nos autos originais, do acordo ofertado. (id. 229081161).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela Vara única da comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000168-77.2024.8.11.0093 em desfavor de
THIAGO BENNEMANN FRASSON e ALINE GIACOMINI FRASSON
, indeferiu o requerimento de antecipação da tutela por ausência de verossimilhança das alegações.

Incialmente, ante a manifestação da
Procuradoria de Justiça,
entendo pelo não sobrestamento do presente recurso até a análise do acordo ofertado, ante a celeridade processual e ausência de prejuízo às partes.

Colhe-se dos autos originais que o Ministério Público Estadual busca a responsabilidade do ilícito ambiental ante o descumprimento dos Termos de Embargo n.o 738556-E e 655360-E lavrados pelo IBAMA/MT, que os Autos de Infrações 9128832 e 9084305 noticiavam à destruição de 240,53 hectares de floresta nativa, no imóvel rural Lote n.o 05 no Núcleo Colonial Rio Ferro, Feliz Natal/MT e a destruição, a corte raso, de 180,98 hectares de vegetação nativa, tipo floresta amazônica, no imóvel rural Lote 05-B no Núcleo Colonial Rio Ferro, Feliz Natal/MT.

A decisão singular não concedeu a tutela de urgência com os seguintes argumentos:

“Trata-se de
ação civil pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
THIAGO BENNEMANN FRASSON
e
ALINE GIACOMINI FRASSON
, em razão do cometimento de suposto ilícito ambiental.

Na inicial, alega que os requeridos descumpriram os Termos de Embargo no 738556-E e no 655360-E lavrados pelo IBAMA/MT, que noticiavam os Autos de Infrações no 9128832 e no 9084305 referentes à destruição de 240,53 hectares de floresta nativa no imóvel rural Lote no 05 no Núcleo Colonial Rio Ferro, localizado em Feliz Natal/MT, e a destruição, a corte raso, de 180,98 hectares de vegetação nativa, tipo floresta amazônica, no imóvel rural Lote 05-B no Núcleo Colonial Rio Ferro, também nesta cidade, impostos pelo órgão ambiental.

Por essas razões, requer, em sede liminar, que seja proibido de utilizar/explorar a área a ser regenerada e promover a recuperação da área degradada, com apresentação do PRADA, bem como a indisponibilidade dos bens e a determinação de perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, além de outras medidas decorrentes.

É o breve relato. Decido.

Como se sabe, os requisitos para a concessão dos requerimentos liminares estão previstos no art. 300, do CPC, o qual estabelece que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco útil ao processo”.

Assim, é medida excepcional que se funda na probabilidade de existência do direito e no perigo de dano, baseados em prova capaz de convencer sobre a verossimilhança das alegações do autor e da necessidade de seu deferimento.

No caso, verifica-se que, por ora, os requisitos autorizadores não se encontram presentes, porquanto consta informação no bojo do Inquérito Civil acostado no sentido de que a 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop/MT havia determinado, desde 2021, a suspensão dos Termos de Embargo no 738556-E e no 655360-E lavrados pelo IBAMA/MT em face dos requeridos. Vejamos:

“[...] constata-se que em relação as áreas pertencentes a Aline Giacomini e Thiago Bennemann Frasson,
há decisão judicial
suspendendo
os termos de embargo e os autos de infração (Processo Judicial 1002837-66.2021.4.01.3603 e Processo Judicial 1005383-94.2021.4.01.3603 ambos da 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop/MT)
, de modo a concluir, portanto, que o acervo probatório colacionado aos autos (por ora) não tem força para sustentar a adoção de outras medidas, sob pena de ficar reconhecida a ausência de justa causa. (id. 149033850 – fl. 12).

Ao consultar o andamento processual eletrônico, verifica-se que ambas foram julgadas procedentes para reconhecer a prescrição administrativa e, por conseguinte, anular os autos de infrações lavrados e seus respectivos termos de embargos.

Conquanto vigore a regra da independência entre as instâncias em matéria ambiental, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa, entendo que, neste caso, não restou constatada a verossimilhança dos fatos, na medida em que existem fortes indícios que os requeridos não teriam descumprido as ordens contidas nos termos de embargo anteriormente dadas em razão das suspensões advindas da Justiça Federal.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o requerimento de antecipação da tutela.”

A prestação antecipatória formulada sob a forma de tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo se não concedida, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos ( CPC, art. 300).

O Agravante aduz que embora os termos de embargos foram declarados prescritos nos autos 1002837-66.2021.4.01.3603 e 1005383-94.2021.4.01.3603, que tramitaram na Justiça Federal, foram reconhecida, tão somente, a prescrição administrativa e, em virtude da separação das instâncias esta não atinge as sanções civis.

Sustenta, ainda, o agravante que os documentos presentes nos Termos de Embargos mantiveram sua validade até o reconhecimento da prescrição, e durante esse tempo – de 2017 a 2021 - a área foi explorada ilegalmente.

No entanto, é ululante que o termo de embargo deriva da lavratura de auto de infração e, em sendo declarada a prescrição deste,
todos os atos dele decorrente também estão prescritos
.

Isso porque, o embargo administrativo é uma medida acessória à autuação, que é o ato administrativo principal. Dessa forma, a anulação do ato principal leva à insubsistência dos atos acessórios, estando justificado o levantamento dos termos de embargo.

Outrossim, em que pense os fatos materialmente colhidos e documentados no processo administrativo não deixam de existir e apontar um provável dano ambiental, não há que se falar,
por ora
, em uma manutenção da vigência de atos administrativos oriundos do poder de polícia que foram fulminados pela prescrição.

Acerca da matéria, cumpre trazer à colação o percuciente magistério de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“A tutela provisória é marcada por três características essenciais:
a) a sumariedade

da cognição
, vez que a decisão se assenta em análise superficial do objeto litigioso e, por isso,
autoriza que o julgador
decida a partir de um juízo de
probabilidade
;
b) a precariedade
. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário (art. 296, parágrafo único, CPC). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, CPC). A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova -quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondam àqueles que autorizaram a concessão da tutela;
c) e, por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada
.” (
in
Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, v. 2, Salvador: Juspodivm , 2016, p. 568 – grifo nosso)

In cause,
em um juízo de cognição sumária, pelos documentos apresentados nos autos recursais e autos originais, não há probabilidade do direito alegado.

Entrementes, a luz da doutrina colacionada alhures, afirma-se que a concessão do pedido de
item “d”
-
Abster-se de promover novos desmatamentos / queimadas não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas pelo órgão competente –
é inócuo o deferimento e vai de encontro a precariedade da decisão de urgência,

pois tal imposição decorre da própria interpretação lógica da lei que tipifica tais atividades como infrações ambientais, civis e criminais, sendo certo que caso o requerido pratique nova atividade ilícita, poderá ser indiciado novamente, de acordo com a sua conduta. A mesma lógica jurídica aplica-se ao pedido liminar de
item “f”
-
indisponibilidade de bens
.

Por fim, mantenho a tutela recursal parcialmente concedida, vez que a averbação em sede de tutela provisória é uma
forma de prudência
que se mostra suficiente e eficaz, o qual trará o resultado útil ao processo, pois
resguarda terceiros de boa fé
.

Ademais, a averbação não traz qualquer prejuízo ao Agravado, posto que tal medida não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ORDEM DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AVERBAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DA AÇÃO – MEDIDA SUFICIENTE – PROTEÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ E CIÊNCIA DE EVENTUAL PASSIVO AMBIENTAL – RECURSO EM PARTE PROVIDO. A limitação de bloqueio da matrícula do imóvel somente deve ser aplicada quando o registro da ação não se mostrar medida suficiente para resguardar terceiro de boa-fé. É bastante, para a proteção da aquisição de boa-fé e da garantia da responsabilidade pelo dano ambiental, a ciência da anotação da existência da demanda na matrícula do imóvel. (TJ/MT - N.U 1001627-83.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - MEDIDAS LIMINARES VISANDO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AVERBAÇÃO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo bastante duvidosa a situação fática atual do imóvel objeto da ação originária, como por exemplo: quando, de fato, iniciaram os danos ambientais, se estes persistem nos dias atuais, ou se já há atos concretos para a recuperação da área. 2. Necessidade de uma maior dilação probatória. 3. Com relação ao pedido de averbação da ação na margem da matrícula do imóvel, tal medida não traz qualquer prejuízo à Agravada, posto que tal medida não a impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel. 4. Recurso Parcialmente Provido apenas e tão somente para deferir liminar de averbação à margem da matrícula do imóvel a existência da Ação Civil Pública. (TJ/MT - N.U 1020189-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao

Agravo De Instrumento
,
tão somente para confirmar a tutela recursal antecipada concedida de averbação da ação na matrícula dos imóveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024